Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-38.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, do CPC. TABELA DA OAB/DF. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re) fluem a partir do vencimento, e o devedor é constituído em mora pelo simples advento do termo, conforme preceitua o art. 397 do Código Civil.
2. Na hipótese, a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa encontra abrigo na excepcionalidade prevista no art. 85, §8o, do CPC, tendo em vista que a fixação dos honorários com base na regra geral (art. 85, § 2o, do CPC) resultaria em uma quantia consideravelmente baixa, de menos de cem reais, montante insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado.
3. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova disposição para arbitramento por equidade (art. 85, § 8o-A, do CPC), não pode ser interpretada de forma literal. O intérprete, ao aplicar a lei, deve considerar as circunstâncias específicas do caso, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC, e deve observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, buscando realizar uma interpretação sistemática da norma.
4. No presente caso, a aplicação da tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB/DF resultaria em montante excessivo, levando-se em conta o valor da condenação, a simplicidade da matéria, a ausência de necessidade de produção extensa de provas, além do curto período de tramitação do processo, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o do CPC).
5. Considerando a natureza e a baixa complexidade do caso, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo necessário para a prestação de seus serviços, a revelia da parte ré e o benefício econômico auferido pela parte autora (R$ 621,50), o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais remunera de forma justa o patrono da demandante.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.